Tribunal: STF
Processo: ARE 1366485
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA. PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO. 1. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES: DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. 2. MÉRITO: BASE DE CÁLCULO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA (DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO). PAGAMENTO COM BASE NO VENCIMENTO BÁSICO E NÃO NA REMUNERAÇÃO INTEGRAL. IMPOSSIBILIDADE. AFRONTA AO ART. 7º, VIII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO “LEX SUPERIOR DEROGAT LEGI INFERIOR”. PRECEDENTES DO TJPB. DESPROVIMENTO DO RECURSO. - Considerando que o recurso atendeu aos requisitos preconizados no art. 1.010, II, do CPC, com a exposição clara das razões de fato e de direito que demonstram, sob seu ponto de vista, o inconformismo com a sentença, há de se rejeitar a preliminar de dialeticidade recursal. - Nos termos do art. 7º, VIII, da Constituição Federal, o décimo terceiro deve incidir sobre a totalidade da remuneração do servidor. - Num contexto como o presente, não há dúvida quanto à existência de conflito aparente de normas entre a Lei Municipal n° 91/93 e a Lei Orgânica do Município de Santa Luzia, considerando que esta possui status de norma constitucional, devendo ser prevalecente em relação à legislação ordinária, considerando o princípio “lex superior derogat legi inferior”, o qual estabelece que a norma de hierarquia superior tem prevalência sobre a norma de hierarquia inferior. - Apelação desprovida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 30, inciso II; e 37, inciso II, § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente